Tribunal: TJES
Processo: 0002090-08.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002090-08.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL MOREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu seu recurso e majorou os honorários advocatícios, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos. O embargante alega omissão no julgamento quanto à prova pericial e requer o saneamento do vício ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar supostas conclusões da prova pericial sobre a responsabilidade do ente municipal pelo evento danoso e sobre o dano em si.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade do ente municipal, o nexo causal, os danos e a suficiência das provas, não havendo omissão a ser sanada.

A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses levantadas pelas partes, desde que a decisão seja coerente e fundamentada.

O prequestionamento numérico de dispositivos legais não é exigência para fins recursais, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas.

Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisa de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados, bastando enfrentar a tese jurídica subjacente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe 24/08/2021; TJES, EDcl no AI 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05/03/2012, DJe 14/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002090-08.2018.8.08.0048

EMBARGANTE:

MUNIC
Í
PIO DE SERRA

EMBARGADO:

M.M.S., representado por ELOIR FRANCISCO SANTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por

MUNICÍPIO
DE SERRA
, uma vez que irresignado com o v. acórdão id. 7969172, em que restou desprovido seu recurso e majorada em 2% a verba honorária, mantendo-se a sentença de origem nos autos da presente
ação ordinária de indenização
ajuizada por
M.M.S., representado por ELOIR FRANCISCO SANTOS
, que julgou procedente o pleito autoral para condenar o ente requerido ao pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos estéticos.

Em suas razões (id. 8264673), o embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissões,
“[...] pois não houve pronunciamento acerca da prova pericial às fls. 223-227 e 246-248, precisamente à resposta do quesito nº 5, às fls. 226, a qual afirma que MESMO HAVENDO UM CUIDADOR O FATO ACONTECERIA”
, bem como quanto à constatação que “[...]
o acidente não provocou nenhuma piora no quadro neurológico do primeiro apelado e que o mesmo leva uma vida social e familiar dentro da normalidade, conforme consignado pela perita
”. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para restar sanada a suposta omissão, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em id. 8300600, refutando-se a tese recursal e pugnando-se pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do aclaratório.

Manifestação do embargante em id. 9625511 acerca da preliminar arguida.

Parecer da r. PGJ em id. 11033858, pelo conhecimento e desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Apesar da alegação de omissão, verifica-se que o voto condutor é expresso acerca da conclusão quanto à análise do acervo probatório, bem como em relação à responsabilidade do ente pelos danos efetivamente constatados. Veja-se:

“
Na hipótese vertente, além de restar cabalmente demonstrado o dano sofrido pelo menor, é evidente a falha da instituição em prover um acompanhamento especializado para o autor, portador de necessidades especiais.

Destarte, há nexo causal entre o dano sofrido e a omissão e negligência da instituição municipal, que não proveu a devida atenção à condição do autor.

Aliás, no momento do acidente, o infante estava sob a guarda, vigilância, cuidado e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, que tinham o dever de supervisionar o menor e restringir qualquer situação de risco que pudesse vir a ameaçar a integridade física da criança. Todavia, o poder público não se desincumbiu dessa obrigação.

(...)

No que tange aos danos estéticos arbitrados, estes guardam relação estrita com a aparência ou expressão corporal da vítima, enquanto o abalo moral corresponde ao sofrimento psicológico ou físico resultante do ato ofensivo.

Tem-se, assim, que o dano estético é uma alteração morfológica, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, que se caracteriza mediante uma simples lesão desgostante ou por um permanente motivo de exposição ao ridículo ou complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa, como mutilações, cicatrizes, perda dos cabelos, sobrancelhas, cílios, dos dentes, da voz, etc.

No caso, como se pode observar dos documentos acostados, o autor permaneceu com cicatriz que perfaz quase toda sua região abdominal, além de ter perdido um órgão (rim).

Patente, portanto, o dever de indenizar da municipalidade.
”

Portanto, as supostas omissões inexistem, tendo sido expressamente analisada nos moldes supra.

O exposto evidencia de forma clara que a questão foi devidamente apreciada pelo órgão colegiado, restando evidente a tentativa de rediscussão por inconformismo, o que não é admissível por esta via.

Apenas a título de argumentação, ressalto que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021)

Prosseguindo, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.